Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-30.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018516-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 353.592.931-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AIRTON GERMANO DA SILVA - CPF: 040.424.698-25 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 353.592.931-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO – NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO A ENERGISA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar deferida nos autos, determinando a transferência de titularidade do autor para o reclamado Julio Cesar de Oliveira Silva,

condenando os reclamados ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela deferida na evento 62010150; b) DETERMINAR a MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA 6/691324-8 de AIRTON GERMANO DA SILVA (CPF n° 040.424.698-25) para JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (CPF n° 353.592.931- 87), bem como cancelamento das cobranças e que ré Energisa se abstenha de incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes

em relação a débito atuais e pretéritos da UC n° 6/691324-8, posteriores a 18/02/2010; c) condenar a parte Reclamada ENERGISA a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC)a partir desta data; e, d) indeferir o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a regularidade da cobrança, eis que o consumidor tem a obrigação de manter os dados cadastrais da unidade consumidora e, em caso de mudança, solicitar a alteração da titularidade ou encerramento da relação contratual.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora nº
6/691324-8
,

tendo vendido o imóvel em
18/02/2010
, ao
Sr. Hailton Miranda de Souza,
que, por sua vez, alugou para o requerido
Sr. JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA,
que adquiriu o imóvel em
2015,
escriturando e registrando em
2019
.

Aduz que foi

surpreendido com a cobrança indevida da fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 9.506,86 (nove mil quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos)
, com vencimento em
30/10/2019
, a qual afirma não ser de sua responsabilidade, vez que vendeu o imóvel em
18/02/2010
.

Afirma que ao ficar ciente do débito, procurou a ré e comunicou a venda do imóvel, bem como solicitou providencias ao atual proprietário
Julio Cesar de Oliveira Silva
, que ingressou com o processo nº 1011722-61.2019.8.11.0003, perante o 1° Juizado Especial de Rondonópolis, e assumiu toda a responsabilidade pelo débito.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que o consumidor tem a obrigação de manter os dados cadastrais da unidade consumidora e, em caso de mudança, solicitar a alteração da titularidade ou encerramento da relação contratual.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrida, ter formulado requerimento para alteração cadastral na ocasião da venda do imóvel, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.

Desse modo, o fato de o proprietário haver procedido à venda do imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos de energia elétrica gerados após a alienação, quando, neste caso, não faz a devida comunicação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. I - Conforme se sabe, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como o de fornecimento de energia elétrica, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. II -
Entretanto, compete ao contratante do serviço noticiar formalmente perante a concessionária de energia elétrica a alteração da titularidade, sob pena de ser o responsável pelo pagamento dos débitos referentes ao imóvel, como na espécie, assegurado seu direito de regresso contra quem de fato utilizou-se dos serviços de energia elétrica
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 00387961620148090011, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em ocorrência de danos morais,
impondo-se, assim, o afastamento da condenação em tal sentido.

Por outro lado, o autor ao ficar ciente do débito, comunicou a Energisa da venda realizada, devendo efetuar a troca de titularidade, tal como determinada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
afastar
a condenação da recorrente Energisa a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença,
nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023